Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-20.2021.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÕES – Execução de título extrajudicial – "Contrato de Câmbio" - Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Possibilidade - Eventual relação jurídica entre autor e réus não comprovada - Cessão de crédito, igualmente, não comprovada – Inteligência dos artigos 778, § 1o, inc. III, do CPC e 288, do Código Civil – Hipótese que deflagra a extinção da execução o processo, sem resolução

Ementa:
APELAÇÕES – Execução de título extrajudicial – "Contrato de Câmbio" - Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Possibilidade - Eventual relação jurídica entre autor e réus não comprovada - Cessão de crédito, igualmente, não comprovada – Inteligência dos artigos 778, § 1o, inc. III, do CPC e 288, do Código Civil – Hipótese que deflagra a extinção da execução o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC – Ilegitimidade ativa patente – Sentença anulada – Recursos providos para extinguir a execução.